Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-37.2023.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000434-37.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA NEVES - CPF: 704.502.791-54 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000434-37.2023.8.11.9005 (FEITO NA ORIGEM: 1016234-54.2023.8.11.0001)

ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA NEVES

ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 26/06/2023

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1018, §1o DO CPC.

Observando-se a sentença de procedência na ação principal, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, § 1o do CPC.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 1016234-54.2023.8.11.0001, que determinou o procedimento cirúrgico TRANSFERIDO PARA UM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA REFERÊNCIA NO CASO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CRANIOTOMIA PARA RETIRADA DE TUMOR INTRACRANIANO.

Em primeiro grau a liminar foi deferida, de onde, avia o Agravo de Instrumento, com o objetivo de revogação da liminar.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

Em verificação ao feito, houve sentença de procedência em 25/05/2023, perdendo objeto o presente agravo de instrumento de forma superveniente.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, houve sentença de procedência no feito principal, ocorrendo a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.

Ante o exposto, decreto a perda do objeto, RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do art. 1018, § 1o, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.

Transitada esta em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

P.R.I.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023